Tribunal: STF
Processo: ARE 1552564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. PROGRAMA ENSINO INTEGRAL. ATO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. Preliminares. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício. Mandado de segurança que se volta contra ato administrativo praticado por uma autoridade, devendo ser excluídos outros agentes pertencentes ao mesmo órgão ou pessoa. Exclusão da Dirigente de ensino, porque o ato coator impugnado foi praticado pelo Diretor da Escola, tendo a Dirigente regional apenas o ratificado. Inadequação da via eleita. Inocorrência. Fatos que podem ser comprovados por meio de documentos, notadamente por ser a medida mais garantista ao próprio servidor. Desnecessidade de produção de prova pericial. Alegação da apelada de que o apelo deveria ser conhecido em parte. Descabimento. Possibilidade de apreciação e julgamento pelo tribunal de todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Inteligência do §1º do art. 1.013 do CPC. Mérito. Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo que excluiu a demandante do Programa Ensino Integral - PEI. Acolhimento do pedido no primeiro grau. Inconformismo. Cabimento. Elementos de convicção suficientes para comprovar que a professora não se adaptou ao programa, porque não observou as regras postas para nele permanecer, especialmente com relação à disciplina e assiduidade. Inteligência da Lei Complementar nº 1.374/2022 e Resolução da Secretaria de Educação nº 68/2014. Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados. Inaplicabilidade da Teoria dos motivos determinantes, porque a motivação da exclusão do programa não foi baseada em fatos inexistentes, ao contrário, há prova cabal de inobservância objetiva das regras do PEI. Evidente ausência de direito líquido e certo. Precedentes. Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 59, inciso II e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente